Tribunal: TJPA
Processo: 0801689-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801689-21.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ELENICE MARQUES DE CARVALHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, NO SENTIDO DA CANDIDATA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO DA SUSIPE, SEM TER SIDO APROVADA NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. NULIDADES NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CERTAME DO EDITAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO
, PORÉM NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 (onze) dias do mês de março de 2020.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal
interposto por
ELENICE MARQUES DE CARVALHO,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
(proc. nº 0800302-50.2019.814.0006), ajuizada pela agravante em face do
ESTADO DO PARÁ
, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado, no sentido de determinar a participação da recorrente na fase referente ao Curso de Formação do concurso público realizado pela SEAD-SUSIPE para o cargo de agente prisional/penitenciário da área metropolitana de Belém, conforme o Edital n° 001/2017.

Inconformada, a autora
ELENICE MARQUES DE CARVALHO
interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, a agravante, após breve relato dos fatos, sustenta a reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese:
[1]
a tempestividade e o cabimento do recurso;
[2]
relata que se submeteu ao certame público concorrendo para o cargo de agente prisional/penitenciário da área metropolitana de Belém, conforme o Edital n° 001/2017 SEAD-SUSIPE, sendo aprovada nas fases de prova objetiva, discursiva, avaliação psicológica, exame médico (antropométrico e clínico), investigação de antecedentes pessoais, entretanto ao realizar o Teste de Aptidão Física foi considerada inapta, sendo eliminada do concurso, em razão de não atingir a pontuação mínima prevista no edital de 9 (nove) pontos para ser considerada apta no TAF;
[3]
aduz que o teste de aptidão física é nulo de pleno direito, em razão de ter sido realizado fora dos ditames do Edital, argumentando que não poderia constar no edital do certame a realização do TAF antes de que a Administração Pública legisla-se os parâmetros objetivos para a realização do mesmo, assim como o teste também seria nulo por determinar a realização das atividades exigidas no decurso de tempo de 03 (três) dias, sendo que alega que todos os candidatos foram convocados para realizarem o exame em um único dia, violando o princípio da isonomia entre os candidatos;
[4]
impugna ainda, o teste na prova de salto, aduzindo que foi prejudicada pelo piso resbalisso (
sic
), resultando na sua inaptidão, sendo que outros candidatos realizaram a prova em piso com maior aderência, mediante a colocação de talco, violando os princípios da isonomia e da legalidade;
[5]
destaca a responsabilidade objetiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da lide;
[6]
defende a presença do requisitos do
fumus boni iuris
(fumaça do bom direito) e do perigo de dano, em razão de ter sido negado o seu direito de participar do curso de formação, com base nas provas produzidas, ensejando prejuízo irreparável, diante do início das aulas no curso de formação previsto para inícios das aulas no dia 04/03/2019. Ao final, sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal, no sentido de determinar a sua participação no curso da Academia - Fase para o cargo de agente penitenciário da SUSIPE/Pa e todos os demais atos subsequentes, tais como posse e exercício e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em juízo de cognição sumária, indeferi o pedido de atribuição de pedido de efeito suspensivo, por vislumbrar a ausência dos requisitos legais (id 1847728).

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo improvimento do recurso (id 2344732).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau, apresentou
parecer
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão recorrida (id 2371225).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No caso vertente, a pretensão da agravante consiste em reformar a decisão interlocutória do Juízo Singular
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar a participação da recorrente na fase correspondente ao curso de formação (academia) do concurso público da SUSIPE para o cargo de agente penitenciário, sob a argumentação de nulidade do teste de aptidão física (TAF) realizado pela agravante.

A candidata aduz nulidades no teste físico aplicado, alegando a inadequação do piso da prova de salto e a realização dos testes em um único dia, circunstâncias que ensejariam violação ao edital do concurso e dos ditames legais.

Inicialmente
,
ressalto que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
mérito da causa
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão agravada.

Analisando os autos e as provas colacionadas pela agravante, verifico que, neste estágio processual, não restaram demonstradas a violação da isonomia e de legalidade no Teste de Aptidão Física – TAF realizado pela candidata no Concurso Público para preenchimento do cargo de Agente penitenciário da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), Edital n° 001/2017/ SEAD-SUSIPE.

No caso concreto, em que pese a presença do perigo de dano, todavia verifico ausente o requisito da probabilidade do direito nas alegações da agravante, no sentido de participar do curso de formação para o cargo de agente penitenciário, sem ter sido aprovada na fase do concurso referente ao Teste de Aptidão Física (TAF), circunstância esta que, de fato, ensejaria violação ao princípio da isonomia entre os candidatos que submeteram aos testes físicos e foram considerados aptos na fase do certame.

No tocante ao teste físico aplicado, observo que não restaram demonstradas as nulidades suscitadas pela agravante quanto ao piso na prova de salto e de corrida, assim como o fato dos testes terem sido aplicado pela comissão organizadora no mesmo dia, diferentemente do alegado pela recorrente, não violam a isonomia, na verdade entendo que foram asseguradas as mesmas condições para realização dos exames a todos os candidatos, inexistindo qualquer ilegalidade.

No mais, destaco que
a Lei Estadual n° 8.322/2015, que dispõe sobre a reestruturação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, é muito clara ao dispor em seus artigos 35 e 40 que os testes físicos e os métodos de aferição exigidos serão definidos por meio de ato do Superintendente do Sistema Penitenciário.

Vale transcrever o disposto nos referidos artigos da Lei n° 8.322/2015, “
in verbis
”:

“Art. 35
. O

ingresso nos cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da SUSIPE
dar-se-á mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, atendidas as peculiaridades do cargo. O qual poderá ser regionalizado, compreendendo como etapas do concurso, a realização de exames de habilidades e conhecimentos, de avaliação psicológica, de exame médico,
de prova de aptidão física
, de investigação de antecedentes pessoais e de curso de formação profissional.

Art. 40
. A
prova de aptidão física
consistirá na aplicação de testes físicos que o candidato se submeterá,
cujas modalidades e métodos de aferição exigidos serão definidos por meio de ato do Superintendente do Sistema Penitenciário
,
com base em fundamentos técnicos e constarão das normas editalícias do concurso público
.

Parágrafo Único
.
Será considerado apto o candidato que cumprir com êxito os tempos, repetições e distâncias mínimas exigidas para os exercícios aplicados
, de acordo com as regras e os procedimentos estabelecidos, que constarão no edital do concurso.”

(grifei)

Nesse sentido, cito os precedentes seguintes, que corroboram o meu entendimento:

“
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. FASES DO CERTAME. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão proferida pela MM Juíza do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, por força da qual restou indeferida a medida antecipatória da tutela postulada nos autos do processo n.º: 0708545-02.2017.8.07.0018. 2. O autor alega, em apertada suma, que foi aprovado na primeira fase de concurso público para admissão no Curso de Formação de Oficiais da PMDF, mas acabou reprovado na etapa da avaliação de aptidão física, mais exatamente no teste de barra fixa, porque foi acometido de fratura na mão esquerda, circunstância que o impediu de finalizar o referido teste. Sustenta, ainda, a circunstância de ele ser policial militar, e de, por isso, se encontrar constantemente submetido a avaliações físicas. 3. Verifica-se que o fato de o candidato já ser policial militar não se mostra suficiente para que o Poder Judiciário interfira nos resultados do concurso, que são de responsabilidade da banca examinadora. 4. Ademais, o agravante não aponta exatamente qual teria sido a disposição do edital violada pela banca que organizou e executou os testes físicos.

5. Fere visceralmente o princípio da isonomia a concessão de uma segunda oportunidade para que o candidato obtenha a pontuação mínima em qualquer das etapas do certame, diante do insucesso apurada na primeira e ÚNICA tentativa, ressalvadas situações excepcionalíssimas previstas em edital, dentre as quais não se enquadra a do agravante. No estágio atual do processo, não se observa qualquer ressalva que deva ser considerada em relação à decisão vergastada. 6. Aliás, no caso, ao que tudo indica, a fratura sofrida pelo agravante aconteceu durante a realização do teste de barra fixa, sendo necessário constatar, inclusive, se não derivou da execução inapropriada do exercício, fato este que revelaria verdadeira inaptidão para tanto. Não se trata de evento prévio que o impedisse de participar da etapa de avaliação física.

7. Nesse sentido: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior (...)? RE 630733/DF ? Tema 335. 8. Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9. Nesse contexto, ante a ausência de prova da plausibilidade do direito do agravado, não merece reforma a decisão que indeferiu a requerida antecipação de tutela. 10. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.

(TJ-DF 07010147920178079000 DF 0701014-79.2017.8.07.9000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 14/11/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (CHO/2016). CANDIDATA ELIMINADA NO EXAME DE AVALIAÇÃO FÍSICA. INEXECUÇÃO DO TESTE DE RESISTÊNCIA ABDOMINAL EM VIRTUDE DE FORTE DORES NA REFERIDA REGIÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À REMARCAÇÃO DO TESTE EM VIRTUDE DE CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA PELO FATO DE DOIS CANDIDATOS TEREM CONSEGUIDO REMARCAÇÃO DA PROVA FÍSICA. INOCORRÊNCIA, UMA VEZ QUE HÁ PREVISÃO EDITALÍCIA PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Extrai-se dos autos que a recorrente se submeteu ao Processo de Seleção Interna da Policia Militar do Estado do Pará destinado ao provimento de 106 (cento e seis) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), regido pelo Edital de Processo Seletivo Interno nº 001/2016 e que logrou êxito nas fases intelectual, médica e psicológica, todavia, na ocasião da realização do Teste de Aptidão Física (TAF), não conseguiu executar em conformidade com o edital as repetições do exercício de resistência abdominal. 2. Inexiste direito do candidato à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstância pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior. Desse modo, a ocorrência de lesão não constitui fator para que a Administração Pública conceda uma segunda tentativa na referida etapa. Precedente do STF. 3. Descabe falar, ainda, de violação ao princípio da isonomia pelo fato da Administração ter concedido direito de remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) em favor de outros dois candidatos. Isso porque, conforme previsão editalicia, era permitido ao candidato requerer o adiamento da etapa desde que comprovasse a impossibilidade de sua realização através de atestado médico homologado por oficial médico da Policia Militar do Pará, como ocorreu com os militares citados 4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (TJ-PA - AI: 08016176820188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 01/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/10/2018)”

Feitas essas considerações, reitero o entendimento quanto a ausência do requisito da
probabilidade do direito nas alegações da agravante,
no sentido de participar da fase do curso de formação, sem ter sido aprovada nos testes de aptidão física para o cargo de agente penitenciário, bem como por não vislumbrar nenhuma ilegalidade no exame físico aplicado pela comissão organizadora do concurso realizado pela SUSIPE, devendo ser mantida a decisão.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2020